Tribunal: TJMT
Processo: 1056464-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056464-47.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 907.703.312-20 (RECORRIDO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública contratada temporariamente pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra ato da Reitora que indeferiu pedido administrativo de prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias, sob o fundamento de que a ampliação prevista no art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 se aplicaria apenas às servidoras efetivas. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluiu-o do polo passivo e concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à licença-maternidade pelo prazo total de 180 dias, a contar de 24/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Reitora da UNEMAT; (ii) estabelecer se servidora pública contratada temporariamente faz jus à licença-maternidade de 180 dias prevista no art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar n. 330/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A UNEMAT possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, razão pela qual responde por atos praticados por sua Reitora, o que afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

4.

O art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar n. 330/2008, assegura licença à servidora gestante por 180 dias e não distingue entre servidoras efetivas e temporárias.

5.

Onde a lei não distingue, o intérprete não pode restringir o alcance do benefício, sobretudo quando o legislador estadual emprega a expressão genérica “servidora gestante”.

6.

A vinculação da servidora temporária ao Regime Geral de Previdência Social disciplina o custeio e a concessão do salário-maternidade pelo INSS, mas não afasta o regime funcional-administrativo estadual que regula o direito ao afastamento remunerado.

7.

O Tema 1212 do Supremo Tribunal Federal não impede o reconhecimento do direito, porque a própria controvérsia deve ser resolvida à luz da legislação infraconstitucional local aplicável aos servidores do respectivo Estado.

8.

O Tema 551 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois trata de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço para servidores temporários, e não de licença-maternidade.

9.

A interpretação ampliativa do benefício observa os princípios constitucionais da isonomia, da proteção à maternidade e à infância e da proteção integral à criança e ao adolescente.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que a precariedade do vínculo temporário não impede a fruição da licença-maternidade pelo prazo de 180 dias.

11.

A impetrante comprovou documentalmente sua condição de servidora temporária e o estado de gestação, o que evidencia o direito líquido e certo invocado na via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: 1. A fundação pública estadual dotada de personalidade jurídica própria responde pelos atos de sua autoridade máxima, o que afasta a legitimidade passiva do Estado-membro em mandado de segurança contra ato por ela praticado. 2. A licença-maternidade de 180 dias prevista no art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 alcança a servidora temporária quando a norma não estabelece distinção quanto à natureza do vínculo funcional. 3. A vinculação da servidora temporária ao RGPS não elimina o direito ao afastamento funcional ampliado assegurado pela legislação estatutária estadual. 4. Os Temas 551 e 1212 do STF não impedem a concessão de licença-maternidade de 180 dias à servidora temporária quando a legislação local prevê o benefício sem distinções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, caput, 7º, XVIII, 39, § 3º, 40, § 13, e 227; CPC, art. 496; Lei n. 8.213/1991, art. 71; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, art. 235; Lei Complementar Estadual n. 030/1993; Lei Complementar Estadual n. 319/2008; Lei Complementar Estadual n. 330/2008; Lei Complementar Estadual n. 600/2017, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STF, Tema 1212; TJMT, N.U 1001148-12.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2024, pub. 15.04.2024; TJMT, N.U 1003901-89.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023, pub. 18.10.2023; TJMT, N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.12.2021, pub. 07.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança 1056464-47.2025.8.11.0041, impetrado por Maria do Socorro Bezerra Araújo, contra ato atribuído
à Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela ratificação da sentença. (id. 358766871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por
Maria do Socorro Bezerra Araújo, contra ato atribuído à Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que a impetrante é servidora pública contratada temporariamente, lotada na Faculdade de Ciências Humanas e Biológicas do Campus de Cáceres/MT.

Em razão de gestação, teve deferida licença maternidade pelo período de 120 dias, com início em 24/02/2025 e término previsto para 23/06/2025.

Em 03/06/2025, requereu administrativamente a prorrogação do benefício para 180 dias, com fundamento no art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar n. 330/2008.

A autoridade coatora indeferiu o pedido, sob o argumento de que o prazo de 180 dias seria exclusivo das servidoras efetivas, sujeitando-se a impetrante ao art. 71 da Lei n. 8.213/1991, que prevê salário-maternidade de 120 dias pelo Regime Geral de Previdência Social.

A liminar foi deferida para assegurar o direito à licença pelo período total de 180 dias, determinando-se a prorrogação por mais 60 dias a partir de 23/06/2025. (id. 356018374)

A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato impugnado e invocando os Temas 551 e 1212 do Supremo Tribunal Federal para sustentar a impossibilidade de extensão do benefício à servidora temporária. (id. 356018383).

O Estado de Mato Grosso suscitou sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de ser a UNEMAT fundação pública estadual dotada de personalidade jurídica própria.

O Ministério Público Estadual, na condição de custos legis, opinou pela concessão da segurança. (id. 356018388).

A sentença de 14/01/2026 (Id. 356018390), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo, e, no mérito, concedeu a segurança, confirmando a liminar e reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à licença maternidade pelo período total de 180 dias, a contar de 24/02/2025.

Não houve recurso voluntário.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT foi instituída como fundação pública estadual, dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, conforme a Lei Complementar Estadual n. 030/1993, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 319/2008.

O ato administrativo apontado como coator foi praticado pela Reitora da UNEMAT, entidade juridicamente distinta do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, sendo a UNEMAT responsável pelos seus próprios atos, não há razão para manutenção do Estado no polo passivo da ação mandamental.

A ilegitimidade passiva, portanto, foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, de modo que ratifico a sentença nesse ponto.

Do mérito: direito à licença maternidade de 180 dias à servidora temporária

A controvérsia central consiste em saber se a servidora pública contratada temporariamente pela UNEMAT faz jus à licença maternidade pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 330/2008.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVIII, assegura à trabalhadora o direito à licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração mínima de 120 dias.

Essa garantia é estendida às servidoras públicas por força do art. 39, §3º, da Carta Magna.

Com efeito, trata-se de norma de piso, não de teto, cabendo à legislação infraconstitucional ampliar o benefício.

O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, ampliou o prazo de licença maternidade para as suas servidoras por meio da Lei Complementar n. 330/2008, que conferiu ao art. 235 da Lei Complementar n. 04/1990 a seguinte redação:

"Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador estadual se referiu genericamente à "servidora gestante", sem estabelecer qualquer distinção em razão da natureza do vínculo funcional, se efetivo, temporário, comissionado ou de outra natureza.

Nesse aspecto, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.

Confira-se que o art. 2º da própria Lei Complementar n. 04/1990 define servidor como "a pessoa legalmente investida em cargo público", conceito que alcança os contratados temporariamente, na medida em que estes exercem função pública mediante investidura formal, ainda que precária.

O argumento da autoridade coatora, de que a servidora temporária estaria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §13, da Constituição Federal e do art. 17 da Lei Complementar Estadual n. 600/2017, razão pela qual se lhe aplicaria o art. 71 da Lei n. 8.213/1991, que prevê salário-maternidade de 120 dias, não é apto a afastar o direito reconhecido na legislação estadual.

Com efeito, a vinculação ao RGPS regula o aspecto previdenciário do benefício, o custeio e a concessão do salário-maternidade pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e não o aspecto funcional-administrativo da concessão da licença pela entidade pública empregadora.

Veja-se que são planos normativos distintos: o direito ao afastamento do serviço com percepção de remuneração é regido pela legislação estatutária estadual; o salário-maternidade pago pelo INSS é disciplinado pela legislação previdenciária federal.

Assim, a incidência do RGPS não suprime o direito estatutário ampliado pela legislação local.

Essa distinção é reforçada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal ao negar repercussão geral ao Tema 1212, que tratava especificamente da prorrogação da licença maternidade para servidoras temporárias.

Ao denegar a repercussão geral, o STF assentou que a controvérsia deve ser solucionada mediante a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável aos servidores efetivos e temporários do respectivo Estado.

Aplicando referida premissa ao caso concreto, a legislação local pertinente, notadamente, o art. 235 da Lei Complementar n. 04/1990, com a redação da Lei Complementar n. 330/2008, não faz qualquer distinção entre efetivas e temporárias.

O Tema 551 do STF também não socorre a autoridade coatora, porquanto referida tese vinculante trata da extensão de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional aos servidores temporários, e não guarda relação com a questão da licença maternidade.

Além dos fundamentos legais, a interpretação restritiva pretendida pela UNEMAT colide com os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput, da CF), da proteção à maternidade e à infância (art. 6º, caput, da CF) e da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF).

Como se sabe, o direito à licença maternidade não possui natureza meramente previdenciária: é garantia fundamental que objetiva assegurar o vínculo afetivo e os cuidados necessários à mãe e ao recém-nascido nos primeiros meses de vida, independentemente da modalidade do vínculo empregatício ou funcional.

A extensão do benefício às servidoras temporárias encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que tem sistematicamente concedido a segurança em situações análogas, aplicando o princípio da isonomia para alcançar todas as servidoras estaduais, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública, como cito:

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 330/2008 – PRECEDENTES – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável.

2. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 (cento e oitenta) dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.

3. Liminar confirmada, segurança concedida.

(N.U 1001148-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – BENEFÍCIO POR 180 DIAS – DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4/1990 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Complementar n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Logo, deve ser o direito à licença-maternidade assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.

(N.U 1003901-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

(N.U 1009799-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

Como visto, a impetrante comprovou, mediante documentação acostada aos autos, a sua condição de servidora pública contratada temporariamente pela UNEMAT e o estado de gestação, pressupostos fáticos do direito invocado, de modo que o direito líquido e certo, para os fins do mandado de segurança, está plenamente configurado.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau merece integral manutenção, por estar em consonância com a legislação estadual aplicável, com os princípios constitucionais da isonomia e da proteção à maternidade, e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, determinando sua exclusão do polo passivo; e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo de Maria do Socorro Bezerra de Araujo à licença maternidade pelo período total de 180 dias, a contar de 24/02/2025, determinando à Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT que proceda à prorrogação da licença por mais 60 dias além dos 120 já concedidos, sem prejuízo da remuneração e demais direitos, com fundamento no art. 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar n. 330/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026